Tribunal: STF
Processo: ARE 1543402
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DA UFMT. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. REMOÇÃO A PEDIDO INDEPENDENTEMENTE DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVO DE SAÚDE DO PRÓPRIO SERVIDOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E FAVORÁVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO DISTINTAS. MESMO QUADRO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de remoção, independentemente do interesse da Administração, por motivo de saúde do próprio servidor, nos termos do art. 36, parágrafo uni, III, b, Lei 8.112/90.



    2. Ilegitimidade passiva ad causam da União reconhecida, eis que a autora é servidora vinculada aos quadros da UFMT, fundação pública integrante da Administração indireta e detentora de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Por não possuir qualquer vínculo funcional ou relação jurídica direta com a União, não cabe a esta a alteração de qualquer nuance da vida funcional da autora, inclusive para efetuar a alteração da sua lotação.



    3. A modalidade de remoção por motivo de saúde não se condiciona ao interesse da Administração, constituindo verdadeiro ato vinculado. Presentes todos os requisitos necessários para a fruição da remoção pleiteada, o administrador público possui pouca ou nenhuma margem de discricionariedade para a sua concessão, que configura direito subjetivo do servidor que houver comprovado a observação de todos os seus requisitos.



    4. Da análise dos autos, restou incontroverso que todos os requisitos legais foram preenchidos. A farta documentação médica apresentada e o laudo pericial realizado pela própria Administração atestam que a servidora é acometida por neoplasia maligna e quadro depressivo grave e concluem que “a servidora é portadora de enfermidade cujo tratamento não pode ser realizado na localidade de seu exercício atual, devendo ser removida para outra localidade”. Inclusive, a autora já havia obtido deferimento de licença para tratamento de saúde pelas mesmas razões ora alegadas, também devidamente respaldada por exame de junta médica pericial que atestou sua incapacidade laborativa.



    5. O argumento de que a remoção pretendida estaria obstada por não atender a um dos requisitos do art. 36, que prevê que ela se dê no “âmbito do mesmo quadro”, não é adotado por este Tribunal, que se alinha ao entendimento fixado pelo STJ de que o cargo de professor federal deve ser interpretado como pertencente a um quadro de professores federais vinculados ao Ministério da Educação. Precedentes.



    6. Apelação da União parcialmente provida. Apelação da UFMT não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente